Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO ANTERIOR. REGULARIDADE DO ATO. CENSURA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA INALTERADA.
1. Embora vedada a interferência estatal no funcionamento das associações (art. 5o, XVIII, da CF), estas igualmente se submetem aos mandamentos constitucionais, devendo, portanto, respeito aos direitos fundamentais, ante a eficácia horizontal de que desfrutam nas relações que os associados travam entre si.
2. A prestação de contas é medida essencial à sobrevivência das associações, ao garantir a lisura das gestões que as assumem. A ausência de apresentação dos documentos a tanto necessários conduz à rejeição das contas, que pode, ademais, a depender das disposições estatutárias, configurar falta grave e viabilizar a aplicação de sanções.
3. Regularmente convocada Assembleia Geral em que fora apresentada Ata do Conselho Deliberativo pela rejeição das contas, ocasião à qual deixou de comparecer o ex-Presidente da associação, não pode este, posteriormente, alegar nulidade do procedimento e do ato de rejeição das contas de sua gestão, sob o pretexto de que foram inobservados o contraditório e a ampla defesa.
4. A aplicação da penalidade de censura exige contraditório qualificado, não bastando a mera ciência do apenado acerca do procedimento contra si instaurado, mas a efetiva oportunidade de participação, a fim de que seja ouvido e tenha condições de influenciar o processo de tomada da decisão, à míngua do que a pena imposta deve ser declarada nula.
5. A declaração de nulidade da censura imposta não induz o automático reconhecimento da ocorrência de dano moral, mesmo diante da publicação da nota de aplicação da penalidade no sítio eletrônico da associação, seja porque a mencionada declaração de nulidade decorreu da análise de aspectos meramente formais – o que não inviabiliza a confirmação da pena mediante a observância do rito a tanto adequado –, seja porque a referida publicação não se eterniza no tempo, restando, logo após, indisponível para consulta.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.